Tribunal: TJDFT
Processo: 0700202-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). EXERCÍCIOS ANTERIORES. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para reconhecer o direito da autora ao recebimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA no percentual de 7,8% e determinou que a referida verba fosse integrada aos proventos da servidora. Além disso, condenou o Distrito Federal ao pagamento de R$ 3.384,36, a título de indenização de GAA, referente ao período de dezembro de 2018 a janeiro de 2024, acrescidas das parcelas vencidas no curso do presente processo até a efetiva implementação do percentual reconhecido devido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar a natureza propter laborem da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, bem como a existência de efetivo exercício da autora em atividade de alfabetização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na forma do art. 19 da Lei Distrital no 5.105/2013, os professores de educação básica em efetivo exercício de regência de classe em alfabetização de crianças, jovens e adultos, têm direito à percepção da GAA - Gratificação de Alfabetização. Não obstante se trate de uma gratificação de natureza propter laborem, o art. 30 do mesmo diploma legal dispõe que a verba em apreço será incorporada aos proventos de aposentadoria na razão de 1/25 avos por ano de efetivo exercício.
4. O Distrito Federal discute se a autora faz jus ou não à incorporação e ao recebimento das diferenças relativas à Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA). No caso, a própria Administração reconheceu o direito da autora à percepção da GAA; em relação aos períodos questionados, emitiu as declarações com observação de “REGÊNCIA - SIM”, “ALFABETIZAÇÃO – SIM”. Tais declarações levam à conclusão de que efetivamente a autora atuava em regência de classe e em regime de alfabetização nos períodos informados na petição inicial.
5. Destaca-se que o período questionado pela autora foi reconhecido pela própria administração pública, conforme demonstram os documentos acostados aos autos, impondo o acolhimento dos pedidos formulados na inicial e o consequente desprovimento do presente recurso.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido. Recorrente vencido condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995).[1]

Legislação relevante citada: Lei Distrital no 5.105/2013, art. 19 e art. 30.